Tribunal: TJPA
Processo: 0815694-49.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815694-49.2024.8.14.0040

APELANTE: SILVIA MARIA DE CASTRO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO CONTRATUAL DESDE SUA ORIGEM. DIREITO AO FGTS. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA NULIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu parcialmente a nulidade de contrato administrativo temporário firmado entre servidora e o Município de Parauapebas/PA, limitando os efeitos da nulidade ao período posterior a março de 2022, e condenando o ente público ao pagamento do FGTS apenas em relação a esse intervalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a contratação temporária com duração superior ao prazo legal deve ser considerada nula desde a origem;
(ii) a nulidade contratual acarreta o dever de pagamento integral do FGTS relativamente a todo o período laborado, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, respeitada a prescrição quinquenal;

(iii) a correção monetária incidente sobre os valores devidos a título de FGTS deve seguir os critérios específicos previstos em lei, especialmente a Taxa Referencial (TR).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária por período superior ao permitido na Lei Complementar Estadual nº 7/1991 e na legislação municipal, sem excepcionalidade devidamente comprovada, é nula de pleno direito, com efeitos ex tunc, conforme art. 37, § 2º da Constituição Federal e tese fixada no IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 do TJPA.

4. A jurisprudência pacífica do STF (Temas 612 e 916) reconhece o direito ao FGTS ao contratado irregular, independentemente da extensão do contrato, desde que comprovada a prestação de serviços.
5. A prescrição quinquenal é aplicável às pretensões contra a Fazenda Pública (Tema 608/STF).

6. Os valores devidos a título de FGTS devem ser corrigidos pela Taxa Referencial – TR, nos termos do art. 13 da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada no Tema 731 do STJ, ratificado pelo STF na ADI 5090.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade integral do contrato administrativo firmado entre as partes desde março de 2020 e condenar o Município de Parauapebas ao pagamento do FGTS correspondente a todo o período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização monetária pela TR.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária com duração superior ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nula de pleno direito, com efeitos retroativos à data de sua assinatura.
2. É devido ao contratado irregular o pagamento do FGTS relativo a todo o período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, respeitada a prescrição quinquenal.

3. A correção monetária incidente sobre o FGTS segue o regime próprio do fundo, nos termos do art. 13 da Lei nº 8.036/1990, utilizando-se a Taxa Referencial – TR.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, dando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0815694-49.2024.8.14.0040, interposta por Silvia Maria de Castro Silva, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação de cobrança, movida pela em face do município de Parauapebas.

A peça inicial narra que a parte autora, foi contratada pelo município de Parauapebas para exercer a função de gestora de recursos humanos, no período de
março de 2020 a agosto de 2024
, mediante contrato temporário, sem prévia aprovação em concurso público.

A autora alega que a contratação, por não se enquadrar na excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, deve ser considerada nula de pleno direito, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal (RE 596.478, RE 705.140 e RE 765.320).

Sustenta que, em razão dessa nulidade, faz jus ao recebimento dos valores devidos a título de FGTS relativos a todo o período de vínculo contratual, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, com correção monetária e juros.

Ao final, requer a declaração da nulidade da contratação, a condenação do réu ao pagamento do FGTS correspondente a todo o período laborado, além de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Por outro lado, com exceção das verbas devidas a título de FGTS, as demais verbas trabalhistas, não integram o direito subjetivo da parte autora, vez que sua relação com a ré, pessoa jurídica de direito público interno, é de natureza administrativa, não sendo regida pela CLT.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 765320, reafirmou jurisprudência no sentido de que a nulidade da contratação de servidor público sem concurso, ainda que por tempo determinado e para atendimento de necessidade excepcional da administração, gera como efeitos jurídicos apenas o direito ao recebimento de salários durante o período e ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O ministro Teori Zavascki, relator do recurso no STF, observou que o artigo 37, parágrafo 2º da Constituição, "é uma referência normativa que não pode ser ignorada" na avaliação dos efeitos das relações estabelecidas entre a Administração Pública e os prestadores de serviço contratados ilegitimamente. "Nas múltiplas ocasiões em se manifestou sobre o tema, o STF assentou que a Constituição reprova severamente os recrutamentos feitos à margem do concurso", afirmou. Ele citou diversos precedentes do STF no sentido de negar o direito a outras verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho, ainda que a título de indenização. "Na verdade, o alegado prejuízo do trabalhador contratado sem concurso não constitui dano juridicamente indenizável", afirmou. "Embora decorrente de ato imputável à administração, se trata de contratação manifestamente contrária à expressa e clara norma constitucional, cuja força normativa alcança também a parte contratada, e cujo sentido e alcance não poderia ser por ela ignorada".

No caso em tela, observa-se que a promovente laborou para o demandado sem concurso, por período superior a dois anos iniciais, de modo que o período posterior deve ser considerado a margem da legalidade

Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do(s) contrat(s)o administrativo após o mês de março de 2022 até o fim do vínculo, e CONDENO o Município de Parauapebas a pagar ao autor o período considerado ilegal o respectivo FGTS, a serem apurados na fase própria.

Correção monetária e juros de mora(taxa selic) nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC).

Inconformada com a sentença, a autora interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que a decisão de origem contraria a tese jurídica vinculante firmada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000, que dispõe expressamente que o contrato por prazo determinado que exceder o prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 07/1991 é nulo de pleno direito, sendo os efeitos da nulidade retroativos à data da assinatura do contrato.

Conforme a tese vinculante invocada, mesmo em contratações irregulares com a Administração Pública, é devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do FGTS referente a todo o período contratual, respeitada a prescrição quinquenal.

A apelante também argumenta que, embora o Juízo a quo tenha reconhecido a nulidade parcial da contratação, limitando-a ao período posterior a março de 2022, tal entendimento fere a jurisprudência consolidada do STF, que já reiterou o direito ao recebimento do FGTS em sua integralidade, independentemente da extensão do vínculo nulo, desde que comprovada a prestação dos serviços.

Destaca, ainda, que o município não impugnou os documentos juntados na inicial, tampouco contestou os fatos narrados, razão pela qual deveriam ter sido integralmente acolhidos os pedidos formulados.

Requer, ao final, o
provimento do recurso
para reformar a sentença e declarar a nulidade integral do vínculo contratual, desde março de 2020, condenando o município de Parauapebas ao pagamento do FGTS referente a todo o período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal, com os acréscimos legais, além da condenação do recorrido ao pagamento integral dos honorários advocatícios de sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões pelo município de Parauapebas, que pugnou pela manutenção da sentença.

Nas razões apresentadas, o apelado defende a validade da contratação no período de março de 2020 a março de 2022, por considerar que, nesse intervalo, estariam presentes os requisitos de necessidade temporária e excepcional interesse público, justificando a celebração de contratos temporários.

Sustenta, ainda, que não há causa jurídica que justifique a nulidade do vínculo no período reconhecido como válido e que eventual reconhecimento da nulidade não pode retroagir, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica.

Assim, requer o desprovimento da apelação.

O Ministério Público de 2º Grau, instado, se absteve em relação ao mérito do recurso.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente em parte a ação de cobrança ajuizada contra o município de Parauapebas, declarando a nulidade do contrato administrativo apenas após o mês de março de 2022 e condenando o ente municipal ao pagamento do FGTS referente ao período considerado ilegal, a ser apurado na fase própria.

Inicialmente, cabe registrar que não se discute a prestação dos serviços pela apelante nem a forma de contratação.

A controvérsia limita-se aos efeitos jurídicos da nulidade do contrato temporário firmado sem concurso público, em especial quanto à extensão temporal da condenação ao pagamento do FGTS.

Observa-se, portanto, que a apelante comprovou documentalmente ter sido contratada pelo município de Parauapebas, mediante contrato temporário, no período de
março de 2020 a agosto de 2024
, sem prévia aprovação em concurso público.

Trata-se, portanto, de situação que atrai a incidência do §2º do art. 37 da Constituição Federal, vejamos:

“II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX
- a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e
a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Ademais, a Lei Municipal nº 4.249, estabelece os requisitos e o prazo máximo para a contratação temporários, vejamos:

“Art. 5º

As contratações com base nesta Lei serão feitas pelo prazo de até 01 (um) ano.

§ 1º O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, acompanhado da devida justificativa.”

No caso, a contratação teve duração superior ao limite legal previsto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 07/1991, bem como, na legislação municipal, afastando, assim, a excepcionalidade e temporariedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a contratação revela-se nula de pleno direito, conforme dispõe o art. 37, §2º, da Constituição Federal.

No entanto, mesmo diante da nulidade, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assegura ao contratado o direito de receber o FGTS relativo ao período trabalhado. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Tese de repercussão geral:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo

(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou

(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

Ainda, este Tribunal de Justiça, por meio do IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000, firmou a seguinte tese vinculante:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE MÉRITO. DIREITO DO SERVIDOR AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) PELO PERÍODO DE TRABALHO QUE EXCEDE O PRAZO LEGAL DO CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 7/1991. REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NULO DE PLENO DIREITO. ART. 37, §2º, DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA. DIREITO AO FGTS. LEI Nº 8.036/1990. NULIDADE DO CONTRATO COM EFEITO
EX TUNC,
ALCANÇANDO TODO O PERÍODO LABORADO. TEMAS Nº 191, Nº 551, Nº 608, Nº 612, Nº 916 e Nº 1189 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE VINCULANTE FIXADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, À UNANIMIDADE.

1. Questão jurídica delimitada: o direito do servidor ao pagamento das parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) quanto aos 2 (dois) anos iniciais da prestação de serviços, no caso de a contratação temporária pela Administração Pública ter ocorrido sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, com desempenho do labor por período superior ao prazo legal.

2. Categoria fática para qual a tese será aplicada: ações cíveis ajuizadas por servidores temporários, contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como os respectivos recursos eventualmente interpostos.

2.1. Argumentos do entendimento dissonante 1: o contrato não é integralmente nulo, uma vez que os 2 (dois) anos iniciais da contratação são válidos, já que respeitaram a previsão legal; o vício só surge a partir da renovação do contrato, fora do prazo previsto na Lei Complementar Estadual nº 7/1991; e o pagamento da verba pertinente ao FGTS só é devido pelo período que excedeu ao biênio legal.

2.2. Argumentos do entendimento dissonante 2: o contrato é integralmente nulo por
desrespeitar os mandamentos e princípios constitucionais do concurso público e da contratação excepcional
; a contratação é ilegal, pois ultrapassou o prazo de 2 (dois) anos previstos na Lei Complementar Estadual nº 7/1991; o direito ao salário e à percepção do FGTS – a teor do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990 – são efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação temporária; e a Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é inconstitucional.

3. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) foi admitido, uma vez presentes os requisitos legais, sendo determinada
“a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem perante a Justiça Estadual do Pará, ajuizados por servidores contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como dos respectivos recursos eventualmente interpostos, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil”.

4. As sucessivas e reiteradas prorrogações do contrato de trabalho por tempo determinado, firmado com a Administração Pública, com extrapolação do prazo máximo de 2 (dois) anos previsto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, configuram o desvirtuamento do caráter temporário da prestação do serviço e ensejam a nulidade da contratação.

5. Os efeitos da nulidade (
ex tunc
) atingem a contratação desde a sua formação, retroagindo ao instante em que as partes formalizaram o pacto. Assim, diante da declaração de nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus aos depósitos do FGTS correspondentes a todo o período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6. Tese jurídica vinculante: o contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal.

7. Nas causas pendentes de julgamento sobre a temática em comento, são válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação da tese vinculante, no presente IRDR.

8. Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IRDR, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.867/SC e nº 1.976.792/RS

9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com a fixação de precedente qualificado, no âmbito do Estado do Pará.

10. Decisão unânime.

(TJPA – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Nº 0813606-95.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 18/12/2024)

Portanto, o contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal, é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido, ao servidor temporário exonerado, o pagamento do FGTS referente ao período total do vínculo.

Assim, não há razão para restringir os efeitos da nulidade apenas ao período posterior a março de 2022, como fez a sentença recorrida. Uma vez constatada a nulidade do contrato desde sua origem, os efeitos devem retroagir à data de sua assinatura, assegurando à apelante o direito ao recebimento do FGTS de todo o período em que prestou serviços ao município, ou seja, de março de 2020 a agosto de 2024, respeitada a prescrição quinquenal e com os acréscimos legais previstos no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Em relação à correção dos valores, o art. 13 da Lei nº 8.036/90, estabelece:

“Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano.”

Ratificando o texto legal, o STJ, definiu no
TEMA 731
:

“A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.”

Ainda, o STF no julgamento da
ADI 5090
, em relação aos consectários legais, reputou constitucional a regra do Art. 13, da supracitada lei, e ratificou o TEMA 731 do STJ.

Ademais, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
inclusive no REsp 2.036.234/PA
, envolvendo o próprio município de Parauapebas e situação fática análoga, a correção monetária aplicável aos valores devidos a título de FGTS, ainda que não depositados em conta vinculada,
deve observar o regime legal específico do fundo, regido pelo art. 13 da Lei nº 8.036/90 e pelo art. 17 da Lei nº 8.177/91, os quais fixam a Taxa Referencial (TR) como índice de atualização.

Na mesma esteira, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente, pleiteando o reconhecimento do vínculo com a administração municipal entre 2003 e 2006, com pagamento de FGTS, adicional de insalubridade, aviso prévio e seguro-desemprego. Sentença parcialmente procedente para condenar o ente público ao pagamento do FGTS, com correção monetária pelo IPCA-E até dezembro de 2021 e, após, pela SELIC, indeferindo os demais pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se incide a prescrição quinquenal sobre os valores devidos;
(ii) saber se a correção monetária do FGTS deve observar a TR
;
(iii) saber se a contratação temporária por mais de dois anos configura nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento fixado no Tema 608 da repercussão geral (ARE 709.212/DF), aplica-se a prescrição quinquenal às ações contra a Fazenda Pública, sendo devidos os valores relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

4. A contratação temporária em questão perdurou por período que descaracteriza sua excepcionalidade, tornando-se nula, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, conforme interpretação dada pelo STF no Tema 612 (RE 658.026/MG).

5. Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, é devido o FGTS em decorrência do vínculo declarado nulo, com respaldo na jurisprudência consolidada no Tema 916 (RE 765.320/MG).

6. O índice de correção monetária aplicável ao FGTS é a Taxa Referencial – TR, conforme decidido pelo STJ no Tema 731 (REsp 1.614.874/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição quinquenal e determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR à atualização monetária dos valores de FGTS, mantendo-se a condenação ao pagamento.

Tese de julgamento
:

1. A contratação temporária por período prolongado e sem excepcionalidade caracteriza nulidade do vínculo, com direito ao recebimento de FGTS pelos serviços prestados.

2. A prescrição quinquenal aplica-se às ações contra a Fazenda Pública, devendo ser limitados os efeitos pecuniários aos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

3. A correção monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026 (Tema 612); STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, ARE 709.212 (Tema 608); STJ, REsp 1.614.874/SC (Tema 731).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001067-75.2006.8.14.0017 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a sentença, declarando a nulidade do contrato administrativo firmado entre as partes desde a sua assinatura, em março de 2020, e condenando o município de Parauapebas ao pagamento do FGTS referente a todo o período do vínculo contratual (respeitada a prescrição quinquenal) e com a correção monetária conforme a taxa referencial (TR).

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 30/10/2025